Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-68.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001879-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARINES MARCONDELI FERREIRA - CPF: 005.665.391-36 (RECORRENTE), JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (ADVOGADO), EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 42.735.881/0001-39 (RECORRIDO), REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO), SILVANA SIMOES PESSOA - CPF: 083.209.238-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001879-68.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1001879-68.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marines Marcondeli Ferreira

Recorrida:
Evoy Administradora de Consórcio Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. CIÊNCIA DA NATUREZA CONSORCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de reembolso de parcelas pagas em consórcio cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alega ter sido induzida a erro ao contratar consórcio acreditando tratar-se de financiamento imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve propaganda enganosa ou vício de consentimento na contratação do consórcio; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores pagos; (iii) verificar a admissibilidade de alegações novas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, mas incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

4.

O contrato firmado identifica de forma clara tratar-se de consórcio, contendo cláusulas expressas sobre contemplação por sorteio ou lance, prazo e encargos.

5.

A própria autora admite a contratação, não havendo prova de falsidade de assinatura ou irregularidade na formalização do negócio.

6.

A documentação comprova que a contratação foi realizada com mecanismos de segurança, inclusive validação de identidade.

7.

Não há prova de propaganda enganosa ou indução em erro por parte da administradora.

8.

A alegação de abusividade de cláusulas contratuais constitui inovação recursal, não sendo admitida.

9.

Inexistente ato ilícito, não há que se falar em restituição ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A clareza das informações contratuais afasta a alegação de propaganda enganosa em contratos de consórcio.

2.

A inovação recursal não é admitida no âmbito dos Juizados Especiais.

3.

A inexistência de falha na prestação de serviço afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099/95, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1026772-26.2025.8.11.0001, julgado em 18/08/2025 e Recurso Inominado número 1033966-16.2021.8.11.0002, julgado em 09/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001879-68.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1001879-68.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marines Marcondeli Ferreira

Recorrida:
Evoy Administradora de Consórcio Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Marines Marcondeli Ferreira.

Ação:
de reembolso de parcelas pagas em consórcio Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 353461360)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 353461361): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 353461362)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001879-68.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1001879-68.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marines Marcondeli Ferreira

Recorrida:
Evoy Administradora de Consórcio Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Marines Marcondeli Ferreira em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reembolso de parcelas pagas em consórcio cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra Evoy Administradora de Consórcio Ltda.

Da narrativa dos fatos extrai-se, em síntese que a autora, em 18/10/2024, celebrou contrato para aquisição de crédito imobiliário no valor de R$ 219.807,00 (duzentos e dezenove mil e oitocentos e sete reais), mediante pagamento de entrada de R$ 14.045,47 (quatorze mil e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) e 252 parcelas mensais no valor de R$ 1.330,00 (mi le trezentos e trinta reais).

Alega ter sido induzida a erro, acreditando tratar-se de financiamento imobiliário, quando, na verdade, tratava-se de consórcio. Sustenta ter sido vítima de propaganda enganosa, pois pagava aluguel e não teria condições de arcar com ambas as despesas, razão pela qual requer a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A recorrida, por sua vez, alega regularidade da contratação, considerando que a autora tinha conhecimento quanto à natureza do negócio jurídico celebrado.

Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a aplicação das normas protetivas não implica na automática procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, sendo necessária a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a documentação acostada pela própria recorrente demonstra inequivocamente a natureza consorcial da contratação, o contrato de participação em grupo de consórcio assinado pela recorrente é cristalino quanto à sua natureza.

O documento identifica expressamente tratar-se de "CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO", contendo todas as características próprias dessa modalidade negocial, tais como: contemplação por sorteio ou lance, prazo de duração do grupo, taxa de administração, fundo comum e fundo de reserva.

A alegação de falsidade de assinatura não prospera. A recorrente, em sua própria petição inicial, admite ter realizado a contratação. Consta dos autos, ainda, fotografia da recorrente segurando seu documento de identidade, procedimento de segurança adotado pela administradora no momento da contratação eletrônica. A assinatura foi realizada digitalmente, mediante certificação eletrônica, conforme demonstram os documentos acostados. Não há, portanto, qualquer indício concreto de falsificação documental, tratando-se de alegação genérica e desprovida de substrato probatório mínimo.

Neste sentindo
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO FINANCEIRO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. INFORMAÇÕES CLARAS E DISPONIBILIZADAS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PRAZO DE CARÊNCIA LEGAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve publicidade enganosa e falha na prestação de serviços pela instituição financeira ao ofertar investimento supostamente de liquidez imediata; (ii) estabelecer se a ausência de prova mínima da alegação de indução ao erro autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime consumerista impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (CDC, art. 14), mas exige a comprovação mínima do fato constitutivo do direito pelo consumidor (CPC, art. 373, I).

O investimento realizado pela autora corresponde a Letra de Crédito Imobiliário (LCI), produto que possui prazo de carência mínimo definido pelo Banco Central, após o qual passa a ter liquidez diária, sendo essa informação disponibilizada no ato da contratação, mediante aceite expresso.

Não se configura propaganda enganosa quando as condições do produto são claras, acessíveis e apresentadas ao consumidor no momento da contratação, inexistindo dolo ou indução deliberada ao erro.

A interpretação equivocada das condições contratuais pelo consumidor, diante de informações adequadas, caracteriza culpa exclusiva, afastando a responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 14, § 3o, II).

A instituição financeira, após o contato da consumidora, providenciou o estorno imediato do valor à conta corrente, afastando qualquer alegação de falha na prestação de serviços.

Inexistindo ato ilícito, nexo causal ou dano comprovado, não há que se falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige prova mínima do fato constitutivo do direito pelo consumidor, ainda que sob regime de inversão do ônus da prova.

Não configura propaganda enganosa a oferta de investimento quando as informações essenciais sobre prazo de carência e liquidez são claras e disponibilizadas no ato da contratação.

A interpretação equivocada das condições do produto financeiro pelo consumidor caracteriza culpa exclusiva, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

(...)

(N.U 1026772-26.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)”.

“RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO. ÁUDIOS JUNTADOS PELA EMPRESA QUE CONFIRMAM QUE O AUTOR TINHA CONHECIMENTO DA NATUREZA CONSORCIAL DO CONTRATO E A IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO IMEDIATA DO VALOR CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Recorrente alega que foi induzido a erro em 11/06/2021 ao contratar, sob a promessa de financiamento automotivo, um consórcio para aquisição de um Fiat Palio 2012. Discorre que para efetivar o contrato, vendeu sua motocicleta, seu único meio de transporte, e pagou R$ 2.644,75 como entrada. Sustenta que após o prazo prometido para liberação do crédito, descobriu que o contrato era de consórcio, modalidade que não havia desejado. Diante da recusa das requeridas em cancelar o contrato e restituir os valores, pleiteia a anulação do negócio jurídico, a devolução do montante pago e indenização por danos morais

2. Em contrapartida, a segunda Reclamada sustenta que o Autor tinha plena ciência do funcionamento do contrato, bem como recebeu todas as informações necessárias, de forma clara. Juntou gravação de áudio e Proposta de participação em grupo de consórcio.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Extrai-se das “tratativas de negociação” anexadas à exordial (Id. 68579101) que, de fato, o intuito inicial do postulante era adquirir determinado crédito para a aquisição de determinado veículo. Saliento, no entanto, que malgrado o reclamante tenha mencionado que houve propaganda enganosa por parte das reclamadas, haja vista que, induzido a acreditar que estava contratando um “financiamento”, acabou por negociar um consórcio, consigno que a tese inicial não detém alicerce. Caso realmente o consumidor não estivesse de acordo com os termos da contratação que lhe foi apresentada, pressupondo que o mesmo ao menos leu os documentos que lhe foram apresentados, bastava que o mesmo não assinasse a “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio” anexada à peça de ingresso (Id. 68579102). A meu ver, houve uma falha de interpretação por parte do requerente, pois, segundo consta do arquivo de áudio vinculado à petição inicial (Id. 68579105), a atendente da 1o ré informou que a empresa intermediria o pagamento para a garagem onde estava o almejado veículo no prazo de 10 (dez) a 15 (quinze) dias “após a liberação”, até mesmo porque, com a assinatura do contrato, o consumidor deveria aguardar uma ligação para confirmação de dados. (...) Concatenando o dispositivo supra à presente demanda, bem como atento às esclarecedoras provas que instruíram a contestação, tenho que a irresignação do reclamante não detém fundamento. A 2a requerida esclareceu em sua defesa que, até a conclusão da proposta do consorciado, existem várias etapas a serem respeitadas, dentre elas a prestação de informações sobre o negócio (esclarecimento do valor da carta de crédito, valor do pagamento inicial, prazo do grupo consorcial e valor das parcelas), a assinatura da competente proposta de participação (em caso de interesse por parte do cliente), o pagamento da entrada e ainda, a chamada fase de pós-venda, ou seja, quando a empresa contata o cliente para confirmar a ausência de vício de consentimento. No caso, além dos instrumentos assinados pelo requerente (Id. 87394062) e do regulamento do consórcio (Id. 87394060), a 2a postulada teve a sagacidade de instruir a defesa com um arquivo de áudio (Id. 87394065) correspondente justamente à fase de pós-venda. Extrai-se da gravação supra que, ao ser contatado pela atendente da 2a reclamada, a qual esclareceu logo no início que se tratava de um controle de qualidade do CONSÓRCIO CNK, o reclamante confirmou seus dados pessoais (tempo de áudio: a partir de 00min50), bem como foi informado qual o grupo que o mesmo estava cadastrado (tempo de áudio: a partir de 02min00) e ainda declarou ter ficado satisfeito com o atendimento do vendedor (tempo de áudio: a partir de 02min20). Ademais, após o consumidor mencionar que era a primeira vez que estava participando de um consórcio (tempo de áudio: a partir de 02min30), a atendente começou a esclarecer o funcionamento do negócio, bem como informou que a contemplação ocorre apenas por meio de sorteio ou lance, não existindo nenhuma outra forma de liberação do crédito. O requerente, por sua vez, declarou não ter ficado com nenhuma dúvida. O juízo não pode olvidar que, ao ser questionado se houve alguma promessa de prazo para contemplação ou liberação da carta de crédito por parte do vendedor (tempo de áudio: a partir de 03min00), o autor disse à atendente que não, o que, definitivamente, compromete a tese inicial. Como se não bastasse, o demandante autorizou o prosseguimento da contratação do CONSÓRCIO (tempo de áudio: a partir de 03min50) e, ao final, se responsabilizou pelas informações prestadas (tempo de áudio: a partir de 05min20). Pois bem, nos termos das informações extraídas da referida gravação (pós-venda), restou evidenciado que o requerente detinha pleno conhecimento de que estava contratando um consórcio e ainda, que não houve promessa sobre prazo de contemplação ou liberação de crédito pelo vendedor, o que, definitivamente, demonstra que não houve nenhum vício de consentimento por parte do consumidor, tampouco propaganda enganosa por parte da 2a reclamada. Portanto, considerando que não restou configurada qualquer falha na prestação dos serviços da 2a reclamada, ou seja, uma excludente de responsabilidade, entendo que as pretensões de ingresso devem ser rejeitadas, sejam elas de cunho declaratório (anulação de contrato) ou indenizatório (danos morais).”.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico.

6. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

7. A sentença que, após acolhimento de embargos declaratórios, julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(...)

(N.U 1033966-16.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)”.

Quanto à alegada abusividade das cláusulas contratuais, especialmente no tocante à taxa de administração, fundo de reserva e forma de restituição dos valores pagos, observa-se que trata-se de inovação recursal, não admitida no âmbito dos Juizados Especiais.

A petição inicial não impugnou especificamente as cláusulas contratuais como abusivas, limitando-se a alegar propaganda enganosa e a pleitear a devolução dos valores pagos. A questão da abusividade contratual somente foi suscitada nas razões recursais, configurando inovação da causa de pedir vedada pelo sistema recursal dos Juizados Especiais, que não admite a ampliação do objeto da demanda em sede de recurso inominado, não devendo ser conhecida esta parte do recurso.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. DESERÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. A matéria atingida pela preclusão consumativa e temporal não pode ser rediscutida em agravo interno. 2. A revisão do valor da indenização por danos morais exige demonstração de manifesta desproporcionalidade, não se admitindo mera inconformidade da parte. 3. A indenização por lucros cessantes depende de prova concreta, objetiva e inequívoca do prejuízo efetivamente suportado. 4. Agravo interno não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (N.U 1035849-59.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)”.

Diante do exposto, não havendo comprovação de falha na prestação de serviço, propaganda enganosa ou prática abusiva por parte da recorrida, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026